Tribunal: TJPA
Processo: 0806699-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806699-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOTREQ S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO LISBOA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Na espécie, restou demonstrada a plausibilidade do direito, diante da conduta da Agravante, em arcar voluntariamente com todos os custos advindos do acidente. Posto que, caso não tivesse nenhuma responsabilidade pelo evento danoso, certamente não se responsabilizaria desta forma, não se sustenta o argumento de afastar eventual alegação de omissão de socorro, eis que, para isso bastaria efetivamente garantir o encaminhamento do Agravado aos serviços médicos e hospitalares.

Além disso, resta configurado o perigo de dano inverso, à medida que o autor/agravado exerce a profissão de pedreiro (id. 30927560 - autos originais), assim, inobstante a alegação do agravante de que a lesão sofrida não incapacita o autor para as suas atividades, o quadro que se tem, como constante na decisão agravada é sim de aparente incapacidade para o trabalho.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, não há o que se reformar na decisão agravada neste ponto.

Por outro lado, no que concerne às astreintes fixadas, entendo que a ausência de limitação das
astreintes
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que mantenho seu valor de 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo, posto que mostra-se razoável e proporcional ao caso em comento, porém fixo o seu alcance ao montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SOTREQ S.A.
nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, tendo como agravado
RAIMUNDO LISBOA DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PARCIA PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SOTREQ S.A.
, contra decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(proc. nº 0800630-41.2020.8.14.0136), deferiu a tutela de urgência pleiteada, tendo como agravado
RAIMUNDO LISBOA DOS SANTOS
.

A decisão agravada (id. 25620302 - autos originais) deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos, cita-se:

No que diz respeito à antecipação de tutela requerida, a despeito de a petição inicial não ter qualquer prova do acidente ou da ação culposa da parte ré, a contestação traz todos esses elementos quase que reconhecendo de forma confessa a dinâmica do acidente em sua integralidade. Há ainda provas da convalescência do demandante, que sofreu grave acidente com posterior cirurgia ortopédica, tratamento de fisioterapia e aparente incapacidade para o trabalho como pedreiro. Além desta probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC, a urgência está implícita pela necessidade de manutenção alimentar e das necessidades básicas do demandante enquanto se recupera fisicamente, ou até que fique provado nos autos que está apto para o trabalho.

Assim, presentes os requisitos para antecipação, nos termos do art. 949 e 950 do Código Civil, determino que a parte ré pague em conta pessoal do demandante até decisão em contrário, o valor provisório e mensal de 01 salário mínimo, até o dia 10 de cada mês, iniciando no dia 10 subsequente à efetiva intimação desta decisão, como forma de garantir a sobrevivência digna do autor acidentado. O descumprimento ou atraso implicará em multa de 10% por dia, sobre cada mensalidade.

Contra esta decisão o réu
SOTREQ S.A.
interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento (ID 5656616). Em suas razões recursais, sustenta a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

Alega que apesar de não possuir qualquer responsabilidade pelo ocorrido, assumiu todas as despesas com o acidente, tais como custos médicos e farmacêuticos, incluindo o tratamento fisioterápico, além dos custos com material de limpeza, higiene, de gêneros alimentícios, providenciando, ainda, transporte para curativos e sessões de fisioterapia e funcionários para auxiliar na limpeza e higienização de sua residência.

Sustenta a necessidade de redução da multa arbitrada para que se adeque aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pugnando, ainda, pela limitação das astreintes.

Recebidos os autos (id.
9518201
) foi parcialmente deferida a tutela recursal.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente por meio de Agravo Interno (id. 9944588).

Foram apresentadas contrarrazões (id. 10157116).

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do feito (id. 20377715).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Prima face,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno (id. 10157116) interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo, ante a análise do mérito recursal.

Cinge-se controvérsia recursal a concessão da tutela antecipada e a limitação das astreintes impostas ao seu cumprimento.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Na espécie, restou demonstrada a plausibilidade do direito, diante da conduta da Agravante, em arcar voluntariamente com todos os custos advindos do acidente. Posto que, caso não tivesse nenhuma responsabilidade pelo evento danoso, certamente não se responsabilizaria desta forma, não se sustenta o argumento de afastar eventual alegação de omissão de socorro, eis que, para isso bastaria efetivamente garantir o encaminhamento do Agravado aos serviços médicos e hospitalares.

Além disso, resta configurado o perigo de dano inverso, à medida que o autor/agravado exerce a profissão de pedreiro (id. 30927560 - autos originais), assim, inobstante a alegação do agravante de que a lesão sofrida não incapacita o autor para as suas atividades, o quadro que se tem, como constante na decisão agravada é sim de aparente incapacidade para o trabalho.

Neste sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PERDAS E DANOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM LESÕES NA TÍBIA E NO JOELHO DO AUTOR - PEDIDO DE PENSIONAMENTO PROVISÓRIO E CUSTEIO DAS DESPESAS MÉDICO HOSPITALARES, EXAMES E FÁRMACOS PRESCRITOS NO TRATAMENTO – EXISTÊNCIA DE VÍDEO DO SINISTRO E CROQUI OFICIAL INDICANDO A CULPABILIDADE (LATO SENSU) DOS REQUERIDOS NO ACIDENTE – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS INDICATIVOS DA INCAPACIDADE LABORAL DA VÍTIMA – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. Havendo fortes evidências nos autos de que o autor agravante se encontra incapacitado para o trabalho em função de danos físicos decorrentes de acidente automobilístico, cuja prova até então coligida indica culpa dos réus, é de se deferir em seu favor o pensionamento, no equivalente a um salário-mínimo vigente, até que advenham aos autos originários documentação médica indicativa do restabelecimento da capacidade laboral da vítima. Além disso, diante da alta probabilidade do direito invocado na ação indenizatória e da culpa da requerida no acidente causador dos danos indenizáveis, conveniente a concessão de tutela antecipada a fim de determinar que à parte requerida a custear as despesas já experimentadas com procedimentos, exames, fármacos prescritos pelos profissionais que tratam da vítima, assim como daquelas que ainda deverão ser despendidas para tal mister.-

(TJ-MT 10201928520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DO TRABALHO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO PROVIDO. - Para que seja concedida a tutela provisória de urgência, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, pelo que devem ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - A existência de laudos médicos apontando a alegada incapacidade laboral do agravado, com indícios de que a lesão que o acomete decorreu de acidente de trabalho, cumulado com o caráter alimentar do auxílio pleiteado, autorizam a concessão da tutela de urgência para reestabelecer o auxílio doença acidentário.(TJ-MG - AI: 18702726320228130000, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/02/2023)

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, não há o que se reformar na decisão agravada neste ponto.

Por outro lado, no que concerne às astreintes fixadas, entendo que a ausência de limitação das
astreintes
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que mantenho seu valor de 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo, posto que mostra-se razoável e proporcional ao caso em comento, porém fixo o seu alcance ao montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nesta senda:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. ART. 24-C DO DECRETO-LEI N.º 667/1969 (INCLUÍDO PELO ART. 25 DA LEI FEDERAL N.º 13.954/2019). DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NA ACO N.º 3.396. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NOS AUTOS DO RE N.º 1.338.750 (TEMA 1.177).
LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STF, ao julgar a Ação Cível Originária (ACO) n.º 3.396, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei n.º 667/1969 (incluído pelo art. 25 da Lei Federal nº 13.954/2019), por entender que a União extrapolou a competência para a edição de normas gerais prevista no art. 22, inciso XI, da CF/88. 2. Nos autos do RE n.º 1.338.750 o STF reconheceu a Repercussão Geral da controvérsia (Tema 1.177) e reafirmou sua jurisprudência de que remanesce a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos. 3.
Apesar de a decisão agravada não merecer reforma nesse tocante, por se encontrar em conformidade com o entendimento pacífico do STF, a ausência de limitação das astreintes viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, de modo que mantenho seu valor diário em R$ 2.000,00 (dois mil reais), porém fixo o seu alcance ao montante máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807423-16.2020.8.14.0000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 03/04/2023, 2ª Turma de Direito Público) (Grifo nosso)

Assim sendo, impõe-se a reforma parcial da sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para manter as astreintes no valor de 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo, porém fixo o seu alcance ao montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No mais,
JULGO
prejudicado o recurso de Agravo Interno (id. 10157116) interposto contra a decisão que negou o efeito suspensivo, ante a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém, 08 de outubro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 21/10/2024